Tribunal: STF
Processo: HC 144008
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via restrita dos embargos de declaração. 



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    4. As decisões das instâncias precedentes não são teratológicas ou patentemente desfundamentadas, de modo a autorizar a superação daquele enunciado sumular, notadamente sem revirar uma quantidade relevante de provas e de constatações.



    5.  Embargos rejeitados.